Tribunal: STF
Processo: Rcl 5838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LIQUIDAÇÃO 
   DE ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA 
   DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 
   RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE 
   OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395-MC/DF. IMPROCEDÊNCIA. 
   APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 734. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DECISÃO EM 
   CASO IDÊNTICO EM SENTIDO CONTRÁRIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA 
   APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR.
 
1.	Propostas as reclamações 
   trabalhistas em que se pleiteava o pagamento de salários retidos 
   e FGTS de todo o período laboral e vindo o Tribunal Regional do 
   Trabalho a reformar as decisões que declaravam incompetente a 
   Justiça Laboral para tal mister, caberia ao reclamante, antes do 
   seu trânsito em julgado, ajuizar a reclamação perante esta Corte, 
   caso entendesse que havia usurpação de competência do Supremo 
   Tribunal Federal, ofensa à súmula vinculante ou descumprimento de 
   decisão com efeito erga omnes. 
2.	Ocorrido o trânsito em 
   julgado das decisões que se alega tenham ofendido o acórdão 
   proferido por esta Corte na ADI 3.395-MC/DF, há de incidir o 
   enunciado da Súmula STF 734.
3.	Agravo regimental 
   improvido.